Tribunal: TJES
Processo: 5034850-50.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034850-50.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL CARVALHO CALMON
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO®). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR REFRATÁRIO E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (CID F31 E F33.2). PACIENTE COM GRAVE QUADRO CLÍNICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM RESPALDADA EM PARECER DO NAT-JUS. REFORMA QUE SE IMPÕE. COMPROVAÇÃO DE FALHA TERAPÊUTICA EXTRAORDINÁRIA (QUATORZE FÁRMACOS ANTERIORES INEFICAZES). PREENCHIMENTO INTEGRAL E CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 61. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer, na qual busca o autor, ora recorrente, a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA a fornecerem o medicamento Spravato 28mg/2 jatos por pelo menos 08 semanas. Argumenta que ao solicitar a medicação na farmácia cidadã teve o pedido negado, ainda que tenha apresentado laudo médico detalhado com todo seu histórico de medicações, comprovação de incapacidade financeira e da eficácia do medicamento prescrito para o seu tratamento.

Em sede de sentença (ID 18906598)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

“Esclareço que o laudo apresentado não demonstra a imprescindibilidade do medicamento e nem a comprovação de ineficácia de outros medicamentos ou tratamentos fornecidos pelo SUS.

Acresça-se ao fato de não ter sido demonstrada urgência ou emergência e muito menos que não haja outro tratamento, sendo certo que na hipótese de comprovação de que nenhum dos medicamentos disponíveis na farmácia cidadã estadual seja eficaz para o tratamento e diante da apresentação de laudos detalhados e exames nesse sentido, nada obsta ao Requerente apresentar novo pedido de fornecimento do fármaco.”

Irresignada, o requerido apresentou recurso inominado (ID 18906601) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelos recorridos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, insta salientar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, inciso II, estabelece que cuidar da saúde e da assistência pública é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por sua vez, o art. 196 consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.

A solidariedade implica que o cidadão necessitado possui a faculdade de escolher contra qual ente litigar, podendo acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para garantir o seu direito fundamental à saúde.

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) possua uma organização interna de descentralização e hierarquização, questões administrativas não podem impedir, retardar ou inviabilizar o atendimento ao paciente.

O cidadão, acometido por enfermidade e em situação de vulnerabilidade, não pode ser penalizado ou compelido a aguardar o deslinde de discussões burocráticas sobre qual esfera de governo é a gestora financeira do procedimento de que necessita para viver ou ter qualidade de vida. A divisão interna de atribuições do SUS é inoponível ao usuário.

Assim, não há como afastar a responsabilidade dos entes requeridos.

Ressalta-se que em caso de condenação solidária do ente a custear um procedimento que, em tese, estaria fora de sua pactuação originária na hierarquia do SUS não lhe causa prejuízo irreparável. A própria legislação e a jurisprudência preveem o mecanismo corretivo, qual seja, o direito ao ressarcimento.

Cinge-se a controvérsia em examinar a legalidade do fornecimento do fármaco Spravato® (Cloridrato de Escetamina Intranasal) 28mg, prescrito ao recorrente, portador de Transtorno Depressivo Maior Refratário e Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31 e F33.2), com grave quadro clínico evolutivo.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão com fulcro no parecer desfavorável emitido pelo NAT-Jus, acolhendo as teses do Estado e do Município de que o autor não teria comprovado pormenorizadamente o esgotamento das alternativas do SUS.

Todavia, o exame detido dos autos revela que a sentença objurgada merece reforma.

Para a concessão excepcional de fármacos não constantes das listas do SUS, o Plenário do Excelso Pretório fixou os requisitos cumulativos no bojo do Tema 6, chancelados pela novel Súmula Vinculante 61:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação
do medicamento pela Conitec,
ausência de pedido de incorporação
ou da
mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento
constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação
, à luz da medicina baseada em evidências, da
eficácia, acurácia, efetividade e segurança
do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento,
comprovada mediante
laudo médico fundamentado,
descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 6) (Info 1152).

Passo a confrontá-los com a instrução probatória do caso
sub examine
:

(a) Negativa de fornecimento na via administrativa:
Restou preenchida por meio do documento acostado no Id. 77622295, comprovando que o paciente procurou a Farmácia Cidadã Estadual e teve o seu pleito negado.

(b) Situação da CONITEC:
O relatório oficial de
Monitoramento do Horizonte Tecnológico da CONITEC (Maio/2022)
demonstra que o órgão federal reconhece a existência, segurança e registro na ANVISA (desde dezembro de 2020) da Escetamina para depressão resistente (disponível em:
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/radar/2022/informemht_transtorno-depressivo-maior_publicado.pdf
).

(c) e (e) Impossibilidade de substituição e imprescindibilidade clínica:
O NAT-Jus emitiu resposta genérica asseverando que o médico não havia detalhado o insucesso. Contudo, o laudo psiquiátrico de Id. 77622294 aponta de forma circunstanciada que o autor se submeteu ao uso de 14 (quatorze) medicamentos disponibilizados pelo SUS (
Sertralina, Nortriptilina, Venlafaxina, Escitalopram, Mirtazapina, Bupropiona, Fluoxetina, Lítio, Lamotrigina, Lisdexanfetamina, Imipramina, Quetiapina, Clonazepam
), em monoterapia e em associações complexas, por períodos superiores a 8 semanas, obtendo resposta nula ou parcial, persistindo os sintomas incapacitantes e a ideação suicida. Cientificamente, a condição de Depressão Resistente ao Tratamento (DRT) perfaz-se com a falha de 2 (dois) antidepressivos; o recorrente falhou em 14. A imprescindibilidade demonstrada.

(d) Medicina baseada em evidências:
O artigo técnico da própria CONITEC juntado ao feito refuta as alegações fazendárias de que o medicamento possui caráter experimental. Os ensaios clínicos randomizados de Fase 3 internacionais (
TRANSFORM-2
) e, sobretudo, os específicos para pacientes com comportamento suicida agudo (
ASPIRE I e II
), publicados e catalogados, comprovam que a Escetamina promove uma redução significativa dos sintomas depressivos em apenas 24 horas. Há lastro científico de alto nível, como exigido pela Súmula Vinculante 61.

(f) Incapacidade financeira:
O autor é assistido pela Defensoria, militando em seu favor a presunção de hipossuficiência jurídica e econômica. O custo do tratamento total, que alcança cifras superiores a 200 mil reais na rede privada, é incompatível com a capacidade financeira do recorrente.

Embora as notas técnicas do NAT-Jus mereçam consideração, não vinculam o julgador. Servem como elemento de apoio à decisão. Por isso, quando o parecer se limita ao preenchimento formal de um protocolo padrão e deixa de enfrentar a situação concreta do paciente, que já utilizou, sem sucesso, quatorze medicamentos disponibilizados pelo SUS e se encontra em risco iminente de morte, impõe-se a atuação do Judiciário para assegurar a proteção da vida.

Nesse exato sentido, o e. TJ/ES possui precedente recente, cuja divergência restou vencedora para conceder o Spravato® a paciente em desfavor do NAT-Jus:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO . RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. SPRAVATO. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS . NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O
laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave.
2. A Lei 14 .454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3.
O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA. 4 . Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009565-98 .2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Para conciliar a proteção da vida do paciente com a necessária cautela no uso de recursos públicos e na administração terapêutica, adoto a solução já reconhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que os recorridos deverão fornecer o medicamento,
ficando a dispensação condicionada à retenção da receita médica e à apresentação mensal, pelo autor, de relatório clínico atualizado que comprove a evolução do quadro e a necessidade de continuidade da terapia
. Além disso, a aplicação deverá ocorrer obrigatoriamente em estabelecimento de saúde ou ambulatório credenciado, em conformidade com as exigências da bula.

Vide precedente:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO – "Spravato® (cloridrato de escetamina intranasal) 28mg" – Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Grave (F33.2) – Sentença de procedência – Recurso da FESP alegando desatendimento aos requisitos do Tema 6/STF, de observância obrigatória (Súmula Vinculante 61) - Hipótese em que estão suficientemente demonstrados todos os requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 6 - Sentença mantida, com observação. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10272576120238260071 Bauru, Relator.: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 25/11/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória na obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio do medicamento Spravato® (Cloridrato de Escetamina Intranasal) 28mg, na estrita quantidade e posologia descritas na exordial (24 frascos para o ciclo inicial de 8 semanas), devendo o tratamento ser iniciado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

Determino que o recorrente apresente mensalmente perante o órgão público dispensador o relatório do médico assistente justificando a manutenção do tratamento e os resultados evolutivos.

Oficie-se aos órgãos de saúde competentes, em cumprimento ao item 3, "c" do Tema 6 do STF, comunicando o teor deste deferimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios em face do provimento recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)